Tribunal: TJDFT
Processo: 0710054-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. PRIMARIEDADE CONSTATADA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedente o pleito absolutório.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena decorre de norma cogente, sendo imperiosa a fixação de regime inicial aberto ao acusado tecnicamente primário, quando a pena for fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. Substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos quando o réu preencher os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, pois o crime não foi praticado com violência à pessoa, o réu é primário e a pena é inferior a 4 anos.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.